Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736214-40.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGARIA BRASIL LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por DROGARIA BRASIL LTDA – FILIAL 24 em face do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, objetivando evitar a demolição de edificação (puxadinho) erigida em área contígua aos lotes 18 e 19 do bloco “B” da Quadra CLS 302, Brasília-DF. A impetrante pleiteou o deferimento de liminar, para que seja determinado à autoridade apontada como coatora que se abstenha de promover a demolição da edificação erigida, até o julgamento do mandado de segurança. A título de provimento definitivo, pugnou pela concessão da segurança, para que seja anulada a ação demolitória ou para que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a adequação da edificação. O mandado de segurança foi distribuído e analisado no plantão judicial de segunda instância do dia 29/08/2024, oportunidade em que o eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela indeferiu o pedido liminar, consoante a decisão exarada no ID 63451903. Dessa forma, determino a intimação da parte impetrante a respeito da r. decisão denegatória da liminar vindicada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024 às 13:20:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora